Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713781-76.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA – EPP: “À Secretaria, a fim de que desconstitua a anotação de sigilo nos documentos de ID 151763604 a ID 151761444. Indefiro a anotação de sigilo referente aos documentos contábeis de ID 151763604 a ID 151761444, uma vez que não há causa legal a amparar a imposição de sigilo a tais documentos, que, inclusive, são de apresentação obrigatória em atividades de fiscalização. Examino o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, formulado pela pessoa jurídica autora. É possível o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que tenha fins lucrativos. Todavia, é indispensável a prova da efetiva inexistência de condições para arcar com o ônus das despesas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento e da manutenção das atividades para as quais ela foi constituída. Cuida-se de entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula 481 enuncia que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", entendimento ratificado pelo disposto no artigo 98 do vigente Código de Processo Civil. No caso em exame, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, a parte autora coligiu aos autos os documentos de ID 151763604 a ID 151761444, consistentes em demonstrativos contábeis evidenciando a situação econômica da requerente. Contudo, compulsados os aludidos subsídios, observa-se que a autora possuía disponibilidades em caixa, conta corrente bancária e em aplicações no mercado financeiro, nos exercícios financeiros de 2021 e 2020 (ID 151763602 e ID 151763600), não se podendo afirmar, com isso, a insuficiência de recursos para o adimplemento dos emolumentos judiciais. Há de se ter em mente que o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica pressupõe a TOTAL impossibilidade de arcar com as custas judiciais, o que não se confunde com mera situação de crise financeira pela qual vem enfrentando a empresa. Com isso, detidamente examinado o arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado à PESSOA JURÍDICA. Destarte, a fim de não conferir à autora tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Remova-se a anotação referente à condição inicialmente assinalada. Assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito, por ausência de pressuposto processual. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem os autos conclusos.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração (ID 153745344), opostos pela parte autora, ao fundamento de que a decisão de ID 152155332, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, padeceria de "omissão" e "contradição". Sustentou, em específico, que a decisão teria se omitido no exame da documentação coligida aos autos, que, segundo entende, demonstraria a sua hipossuficiência econômica. Afirmou, ainda, que a decisão teria incorrido em contradição, na medida em que, conquanto tenha indeferido a benesse legal, os elementos carreados evidenciariam a insuficiência de recursos para o adimplemento dos emolumentos judiciais. Conheço dos embargos, somente porque tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a embargante a modificação do ato judicial, de modo revertê-lo, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Com efeito, na decisão embargada, foram apontadas, de forma fundamentada, clara e objetiva, as razões pelas quais concluiu-se pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, haja vista que, ante a constatação da existência de recursos, auferidos nos exercícios financeiros de 2021 e 2020 (ID 151763602 e ID 151763600), a pessoa jurídica autora não seria hipossuficiente. Assim, não vislumbra a necessidade de qualquer integração do ato guerreado, que logrou em discorrer, de forma assertiva e suficiente, acerca das circunstâncias que ensejaram o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo para o recolhimento das custas iniciais.” A Agravante sustenta que a mera disponibilidade de caixa não comprova a saúde financeira da empresa que, conforme demonstram os documentos contábeis, atravessa grande dificuldade financeira, estando à beira da falência. Ressalta que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido sem que tivesse sido oportunizado a complementação dos documentos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça ou, alternativamente, "a redução das custas processuais, em 90% (noventa por cento), forte no que determina o artigo 98, § 5o do Código de Processo Civil – concedendo ainda o parcelamento dos 10% (dez por cento) restantes, consoante determina e autoriza o artigo 98, § 6o, do mesmo Diploma Legal" e, ao final, a confirmação da liminar. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é indispensável a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, conforme averba o § 3o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Não há dissenso doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em princípio não se colhe dos autos elementos conclusivos sobre a hipossuficiência financeira da Agravante, porém antes do indeferimento da gratuidade de justiça o juiz deve oportunizar à pessoa jurídica a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício legal, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2 O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta o dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Não é apropriado, portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça antes que se proporcione à parte a arregimentação de elementos para a demonstração dos seus requisitos legais. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61)” É o que igualmente se colhe do magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. (AgInt no Ag em REsp 736.006/DF, 3a T., rel. Min. João Otáviode Noronha, DJe 22/06/2016)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator